Tribunal: STF
Processo: ARE 1447567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Indevida interferência na autonomia administrativa do ente municipal. Sentença de Improcedência. Mantida a sentença proferida. Negado provimento ao recurso. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; e 61, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ADRIANO BARBOSA SANTANA interpôs recurso inominado nas fls. 542/553. Alega em síntese que: o conteúdo abstrato contido no artigo 93 da LOM é o mesmo contido no artigo 129 da CE; a lei orgânica Municipal deixa inequívoco que os adicionais por tempo de serviço devem ser incorporados aos vencimentos, alcançandotodas as verbas percebidas pela parte recorrente, não podendo excluir da base de cálculo a insalubridade. Pugna pela reforma do julgado.



    (...)



    Como bem exposto pelo juiz de primeiro grau: "Veja-se que os arestos jurisprudenciais colacionados na petição inicial não se aplicam ao caso, pois as hipóteses fáticas ali analisadas versavam servidor público estadual e não municipal. Lado outro, contudo, colhe-se precedentes no sentido de que, não prevendo a legislação municipal base de cálculo mais ampla que aquela correspondente ao padrão de vencimento, não cabe a consideração de outras vantagens, pois isso implicaria indevida interferência na autonomia administrativa do ente municipal"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 675153 e o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 563 e 702, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 563: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 11/09/2012, e



    b) quanto ao Tema nº 702: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente